Tribunal: STF
Processo: HC 249041
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente em cumprimento de pena decorrente de condenação a 13 anos de reclusão em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tráfico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a incidência da detração penal, decorrente de prisão preventiva relacionada a outra ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Acórdão impugnado que encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, “no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade” (RHC 220083 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 31/1/2024). Na mesma linha de consideração: HC 111081, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/3/2012 e RHC 110576, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2012. 



    4. No presente caso, o Juízo das Execuções Penais consignou que a nova “ação penal ainda está em curso”, assim como “apenas após a conclusão da ação penal o período de prisão cautelar será objeto de detração na execução da pena, conforme o art. 42 do CP e art. 111 da LEP”. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.